Tribunal: TJBA
Processo: 8007268-68.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007268-68.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLUBE DE ASSISTENCIA YOUCAR BRASIL Advogado(s): RENATO DE ASSIS PINHEIRO APELADO: GILVANO DE FREITAS ALVES Advogado(s):LUCAS OLIVEIRA RIOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 51.603,05 a título de danos materiais, correspondentes ao valor do veículo sinistrado (FIPE) deduzida a cota de participação, e R$ 20.000,00 por danos morais, bem como determinou a entrega da documentação do veículo após o pagamento da indenização. A apelante sustenta a inexistência de relação de consumo, a legalidade da negativa de cobertura por suspeita de fraude e requer a improcedência dos pedidos ou a redução do dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica estabelecida entre associação de proteção veicular e associado é regida pelo Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço diante da negativa de cobertura fundada em suspeita de fraude; e (iii) determinar se estão configurados os danos materiais e morais reconhecidos na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A associação que oferece proteção veicular mediante contraprestação mensal enquadra-se como fornecedora de serviços, sendo irrelevante sua natureza formal de entidade sem fins lucrativos, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2028764/MG). 4. O contrato de proteção veicular possui natureza jurídica similar à do contrato de seguro, com compartilhamento de riscos e obrigação de indenizar em caso de sinistro, atraindo a incidência das normas consumeristas. 5. A negativa de cobertura baseada em suspeita de fraude carece de suporte probatório idôneo, pois o laudo pericial produzido por iniciativa da própria ré não constatou vestígios de crime. 6. O arquivamento do Inquérito Policial nº 8003276-43.2024.8.05.0228, por ausência de justa causa para persecução penal, afasta a alegação de estelionato e evidencia a improcedência da suspeita levantada pela apelante. 7. A demora de 39 dias para realização da perícia em veículo sinistrado, exposto em ribanceira, configura falha na prestação do serviço, não podendo a deterioração posterior ser imputada ao consumidor. 8. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e a suspensão indevida da análise do sinistro viola a boa-fé objetiva prevista no art. 422 do Código Civil. 9. O dano material corresponde ao valor da Tabela FIPE admitido pela própria ré, com dedução da cota de participação contratual, preservando o equilíbrio do ajuste. 10. O dano moral resta caracterizado pela indevida imputação de prática criminosa ao consumidor, submetido a investigação penal sem provas, e pela prolongada privação do veículo, situação que ultrapassa o mero inadimplemento contratual. 11. O valor fixado a título de danos morais atende às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil e observa os parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos. 12. A determinação de entrega da documentação do veículo após o pagamento da indenização encontra amparo no art. 126 do CTB, que atribui à seguradora a obrigação de baixa do registro em caso de perda total. 13. O mero exercício do direito de recorrer não configura, por si só, litigância de má-fé, ausentes as hipóteses dos arts. 80 e 81 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A associação que presta serviço de proteção veicular mediante remuneração submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, independentemente de sua natureza jurídica formal. 2. A negativa de cobertura fundada em mera suspeita de fraude, desacompanhada de prova idônea e seguida de arquivamento do inquérito policial, configura falha na prestação do serviço. 3. A imputação infundada de prática criminosa ao consumidor e a recusa indevida de indenização securitária ensejam reparação por dano moral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8007268-68.2024.8.05.0080, em que é apelante CLUBE DE ASSISTENCIA YOUCAR BRASIL e apelado GILVANO DE FREITAS ALVES . Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.